Tribunal: TJES
Processo: 5008050-98.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008050-98.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO BALBINO DE MENEZES e outros (3)
RECORRIDO: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008050-98.2024.8.08.0030

RECORRENTES: REINALDO BALBINO DE MENEZES, MATEUS DO LIVRAMENTO MENEZES, ANA CAROLINA DO LIVRAMENTO MENEZES RIGATO e MARIA DA GLÓRIA DO LIVRAMENTO MENEZES

RECORRIDO: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA DINÂMICA DO FATO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
REINALDO BALBINO DE MENEZES, MATEUS DO LIVRAMENTO MENEZES, ANA CAROLINA DO LIVRAMENTO MENEZES RIGATO
e
MARIA DA GLÓRIA DO LIVRAMENTO MENEZES
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15019677), os recorrentes informam que a culpa pelo acidente está devidamente comprovada nos autos, sendo cabível a indenização pretendida.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 15019682).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos verifico que a questão envolve um acidente ocorrido no dia 08/05/2024, às 22h10m, na Av. Prefeito Manoel Batista Cruz, em Planalto, Linhares-ES, conforme BOAT anexado ao ID 15019647, alegando os recorrentes que seu veículo FIAT/Toro, placa SFT7B64, foi abalroado pelo ônibus de propriedade da empresa requerida MERCEDES/Marco Polo Torino, placa KVE7D25.

E, verificando as provas produzidas e a matéria de direito trazida à análise, tenho o mesmo posicionamento do magistrado de primeiro grau.

Caberia aos autores comprovar adequadamente a dinâmica do acidente para justificar a indenização pretendida. No caso em tela, foi acostado o BOAT, conforme mencionado anteriormente, no entanto, nenhum registro fotográfico foi feito exatamente no dia do ocorrido.

Além disso, foi colhido o depoimento de uma testemunha em AIJ, conforme gravação audiovisual anexada ao ID 15019674, sendo que esta, contudo, não foi muito esclarecedora acerca da dinâmica do acidene, aliado ainda ao fato de que a testemunha, embora compromissada, estava no mesmo grupo de oração dos autores, conforme mencionado durante sua oitiva.

Em relação ao BOAT, cabe esclarecer o entendimento predominante na jurisprudência pátria:
“O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras”
(TJ-ES - AC: 00006725620178080020, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021).

Desta feita, tratando-se de declarações unilaterais e não havendo prova efetiva da dinâmica do acidente, vejo por bem manter a sentença em sua integralidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)